Tribunal: TJMT
Processo: 1000884-23.2019.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000884-23.2019.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JAIME DOMINGOS FARINON - CPF: 251.266.609-34 (AGRAVANTE), ULISSES DUARTE JUNIOR - CPF: 582.808.711-87 (ADVOGADO), VANDERLEI NEZZI - CPF: 651.792.001-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – AMBIENTAL – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – CONFISSÃO DE DÍVIDA E QUITAÇÃO INTEGRAL APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ART. 485, INC. VI, DO CPC –
DECISUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. “A negociação administrativa do débito amolda-se à hipótese de acordo extrajudicial que, não submetido a homologação, enseja o reconhecimento de ofício da perda superveniente do interesse processual e consequente extinção do feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.”
(tjmt, rac N. 0001749-88.2017.8.11.0094, cÂMARA tEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RELA. DESA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, J. 22.08.2023).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Jaime Domingos Farinon, que visa reformar a decisão do i. Relator que deu provimento ao recurso de apelação cível n. 1000884-23.2019.8.11.0015, reformando a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, para extinguir a ação declaratória que move contra o Estado de Mato Grosso, ante a perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, com a inversão do ônus sucumbencial.

Inconformado, o agravante sustenta que
“reivindica o reconhecimento judicial do direito à suspensão e posterior conversão em serviços de preservação ambiental da multa que lhe foi aplicada pelo órgão ambiental estadual, o que faz com fundamento no art. 59, §5º, da Lei nº 12.651/2.012, tratando-se, portanto, de matéria de direito, passível de ser discutida ainda que o débito tenha sido objeto de confissão de dívida”
.

Segue sustentando, que
“em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, assentou definitivamente entendimento no sentido de que a confissão da dívida não inibe a possibilidade de questionamento judicial da obrigação tributária, situação que também se aplica aos créditos não tributários, aqueles decorrentes de autos de infração, inclusive quando verificado erro de fato noticiado ao fisco”
, conforme descrito no Tema 375.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja negado provimento ao recurso principal.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 169984695), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
Jaime Domingos Farinon ajuizou ação declaratória em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando a
“suspensão da exigibilidade da multa do Auto de Infração nº 048765/2004, lavrado em 17 de agosto de 2.004”,
além do
“cancelamento do ato de inscrição do débito em Dívida Ativa, com o consequente cancelamento da CDA nº 201996043”
e que o réu
“se abstenha de cobrar sob qualquer foram a multa aplicada contra o Autor até o cumprimento das obrigações estabelecidas no PRA ou no Termo de Compromisso para a regularização ambiental, após o que deverá ser considerada convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente”
.

O douto magistrado
a quo
julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC,
condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa
(id. 111417499).

Diante disso, o réu interpôs recurso de apelação cível, asseverando que “
comprovada a realização de negociação de pagamento
”, e, “
por conseguinte, estando evidenciado o reconhecimento espontâneo do autor quanto aos fatos geradores pertinentes à CDA, tal fato retira, por completo, o interesse processual em relação à demanda. Com efeito, o parcelamento tem como característica essencial e irrevogável a confissão de dívida
”.

O i. Relator, sob o fundamento de que
“o ato de confissão da dívida com o pagamento integral débito realizado pelo apelado implica no reconhecimento irretratável do crédito da Fazenda Pública e expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo, bem como desistência dos já interpostos, a importar na extinção da ação sem resolução do mérito, porquanto, evidenciado a perda superveniente do objeto por falta de interesse processual”
, deu provimento ao recurso

para extinguir a ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, com inversão do ônus sucumbencial (id. 161661655).

Irresignado com a r. decisão,
Jaime Domingos Farinon sustenta que
“reivindica o reconhecimento judicial do direito à suspensão e posterior conversão em serviços de preservação ambiental da multa que lhe foi aplicada pelo órgão ambiental estadual, o que faz com fundamento no art. 59, §5º, da Lei nº 12.651/2.012, tratando-se, portanto, de matéria de direito, passível de ser discutida ainda que o débito tenha sido objeto de confissão de dívida”
.

Segue sustentando, que
“em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, assentou definitivamente entendimento no sentido de que a confissão da dívida não inibe a possibilidade de questionamento judicial da obrigação tributária, situação que também se aplica aos créditos não tributários, aqueles decorrentes de autos de infração, inclusive quando verificado erro de fato noticiado ao fisco”
, conforme descrito no Tema 375.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja negado provimento ao recurso principal.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explica-se.

In casu
, o autor, ora agravante, ajuizou
ação declaratória
, na data de 26.01.2019, pleiteando que

o Estado de Mato Grosso, ora agravado, suspenda a exigibilidade da multa ambiental imposta no Auto de Infração n. 48.765/2004, de 17.08.2004, lavrado pela SEMA, nos termos do que dispõe o art. 59, da Lei n. 12.651/2012 e arts. 13 e 14, ambos do Decreto Federal n. 7.830/2012, cujo débito foi inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 201996043 (id. 111417455 – pág. 01/03).

Entretanto, foi constatado que durante a tramitação do processo, o autor, ora recorrente, realizou a quitação integral do crédito não tributário em 27.02.2020, do qual pretendia suspender a exigibilidade, isto é, antes da r. sentença ser proferida, o que ocorreu em 26.05.2021 (id. 111417499).

À vista disso, em que pese às alegações do agravante, o certo é que a quitação do débito em questão ocorreu após o ajuizamento do feito, motivo pelo qual o Tema 375 do STJ é inaplicável na espécie.

Outrossim, a quitação do débito faz cair por terra o argumento de que
“reivindica o reconhecimento judicial do direito à suspensão e posterior conversão em serviços de preservação ambiental da multa que lhe foi aplicada pelo órgão ambiental estadual, o que faz com fundamento no art. 59, §5º, da Lei nº 12.651/2.012, tratando-se, portanto, de matéria de direito, passível de ser discutida ainda que o débito tenha sido objeto de confissão de dívida”
, uma vez que, reafirma-se, o pagamento ocorreu após o ajuizamento do feito.

Nesse contexto, a ocorrência de “negociação administrativa” amolda-se à hipótese de acordo extrajudicial que, não submetido à homologação judicial, realmente enseja a extinção do feito, porém, com outro fundamento, qual seja, o da perda superveniente do interesse processual, portanto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, consoante bem observado pelo i. Relator.

Outro não é o entendimento desse Tribunal ao julgar questão idêntica, confira,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – NEGOCIAÇÃO ADMINISTRATIVA DA DÍVIDA – HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA E CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO – TEMA 257 DO STJ – PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL – ART. 485, VI, DO CPC – HONORÁRIOS QUITADOS NA VIA ADMINISTRATIVA – FUNJUS – CONDENAÇÃO DA VERBA EM JUIZO – IMPOSSIBILIDADE – BIS IN IDEM – ALEGADA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO ESTADO – DESCABIMENTO.

[...]

3.
A negociação administrativa do débito amolda-se à hipótese de acordo extrajudicial que, não submetido a homologação, enseja o reconhecimento de ofício da perda superveniente do interesse processual e consequente extinção do feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC
.

[...]”
(RAC n. 0001749-88.2017.8.11.0094, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 22.08.2023 – negritei e grifei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – ACORDO DE PARCELAMENTO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO – CONFIGURAÇÃO – JULGAMENTO PELA EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO
.

1. Haja vista acordo entabulado entre as partes para pagamento do débito fiscal, verifica-se que tal ato vai de encontro com o interesse recursal, deixando evidente a perda superveniente do objeto, impõe-se o reconhecimento da situação jurídica, para julgar extinto o agravo, sem apreciação do mérito recursal.”
(RAI n. 1000308-70.2022.8.11.0000, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 21.03.2023 – negritei).

Dessa forma, conforme bem observado pelo i. Relator ao proferir a r. decisão objurgada,
“o ato de confissão da dívida com o pagamento integral débito realizado pelo apelado implica no reconhecimento irretratável do crédito da Fazenda Pública e expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo, bem como desistência dos já interpostos, a importar na extinção da ação sem resolução do mérito, porquanto, evidenciado a perda superveniente do objeto por falta de interesse processual”
(id. 161661655).

Por conseguinte, ainda que o recorrente alegue o contrário, não há dúvidas de que “o termo de compromisso ambiental nº 878/2017, tinha por finalidade a
“
obtenção da autorização provisória de funcionamento de atividade rural
” (Id. 111417466 – fls. 3/6), de modo que não se cuida de hipótese de termo de compromisso para recuperação de áreas degradadas, a que se refere o artigo 59, § 5º da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, bem como do artigo 146, do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, e artigos 55 e 56, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.491, de 15 de maio de 2018. Logo, não se poderia suspender a exigibilidade do crédito não tributário, visto que não se converteu a multa administrativa em serviço de recuperação da área degradada”
(id. 161661655).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. decisão objeto do presente Recurso de Agravo Interno está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023